Tribunal: TJMT
Processo: 1061030-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061030-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 757.319.161-87 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE LESÃO CONCRETA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A simples cobrança ou desconto indevido, sem inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo concreto a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

2.

A configuração do dano moral depende de demonstração de consequências efetivamente lesivas, não presumidas.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 292542379), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja condenada a parte agravada ao pagamento indenização por danos morais.

BRANCO BRADESCARD S/A., em contrarrazões (Id 296273887), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025